Tribunal: TJSP
Processo: 2060921-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2060921-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EZEQUIEL COSTA DE PAULA
ANACLETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
2
Habeas Corpus no 2060921-90.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 34.162
Habeas Corpus Roubo impróprio agravado pelo concurso
de agentes - Insurgência contra a manutenção da custódia
cautelar Alegações de ausência de fundamentação e dos
requisitos da prisão preventiva, bem como de necessidade
de revogação da medida segregatória em virtude da
pandemia de Covid-19
Inadmissibilidade
Manutenção
da custódia cautelar por decisão cuja fundamentação
atende aos ditames dos artigos 312 do CPP e 93, IX, da
Magna Carta - Necessidade da custódia, máxime para
garantia da ordem pública, calcada nas condições pessoais
do agente (art. 282, II, CPP) - Descabimento de qualquer
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código
de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no
12.403, de 2011. Hipótese, ademais, em que a respeitável
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça
não
possui
caráter
vinculante,
devendo
a
necessidade de outorga de liberdade de presos ser
analisada em cada caso concreto, de forma excepcional.
Situação, de resto, em que o paciente, jovem menor de 21
anos, nem mesmo comprovou que faz parte do grupo de
risco de Covid-19 e que apresenta quadro delicado de
saúde. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
3
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Juliana Pascutti Ferreira de Oliveira, com pedido de liminar,
em prol de Ezequiel Costa de Paula Anacleto, preso em caráter preventivo
por conversão pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 157, § 1o
e § 2o, inciso II, do Código Penal, contra ato da MMa. Juíza de Direito da 11a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob a alegação de
constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa para manutenção da
custódia cautelar, seja porque foi levada a efeito por decisão destituída de
fundamentação idônea, seja porque estão ausentes os requisitos da prisão
preventiva, seja porque a douta Magistrada a quo reavaliou, em 17 de março
de 2020, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e
decidiu por sua manutenção, destacando que o paciente não teria comprovado
possuir residência fixa, malgrado ele tenha declarado endereço onde pode ser
encontrado. Ademais, sustenta ser o caso de revogação da segregação
processual também em face da Pandemia do COVID-19, lembrando de que o
paciente se encontra preso no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros I,
local com capacidade para 521 presos, mas que abriga população carcerária
de 1.333. Faz, ainda, o registro sobre a existência de atos normativos
governamentais declarando Emergência em Saúde Pública e adotando
medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio, além de
mencionar a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Por isso, requer a concessão da ordem para outorgar
a liberdade provisória ao paciente.
Indeferida a liminar e prestadas informações pela d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
4
Autoridade Judiciária da apontada como coatora, a i. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas corpus,
conquanto cognoscível, é de ser denegada.
O conhecimento da ação repousa na alegação de
estar o paciente a sofrer coação ilegal, em razão da manutenção da custódia
cautelar, a despeito da ausência de justa causa para tanto, a afetar, em tese,
sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos
647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
Pois bem. Importante considerar que a custódia
cautelar, para sustentar-se, há de encontrar correspondência nos
pressupostos e nos requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312
e 313, ambos do Código de Processo Penal, avultando, assim, a sua
necessidade para garantia da ordem pública ou da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Vale lembrar, nesse passo, que a prisão cautelar,
por alguns denominada "prisão processual", há de ser entendida
exclusivamente como instrumento para a realização do processo ou para a
garantia de seus resultados.
Não se olvide, ainda, que, com o advento da Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
5
Constitucional de 1988, a conservação da liberdade no curso ou no desenrolar
do processo penal é a regra, enquanto a prisão cautelar ganhou a
conformação de medida de todo excepcional, donde se afigura imperiosa e
inarredável a necessidade de justificação da cautelaridade, que sempre e
sempre deverá estar fundamentada, além do fumus commissi delicti, também
e principalmente no periculum libertatis, entendido este como algo concreto:
a liberdade do réu afrontará inevitavelmente a ordem pública, ou perturbará a
instrução criminal com ameaça a testemunhas, ou dificultará a aplicação da lei
penal com a inescondível possibilidade de fuga etc.
Não é sem razão que, ao tratar do princípio da não-
culpabilidade1, preleciona o preclaro jurista Antonio Scarance Fernandes que o
"princípio consagra a regra fundamental sobre a prisão cautelar.
Conclui-se que, se a Constituição só permite ser o réu considerado
culpado após a sentença condenatória transitada em julgado, isso
significa que a prisão-pena não pode ocorrer antes de afirmada
definitivamente a sua culpa, o que representaria indevida
antecipação da pena. Só se justificaria a prisão durante o
processo quando tivesse natureza cautelar, ou seja, quando fosse
necessária em face de circunstâncias concretas da causa". E destaca,
nesse último caso, a imprescindibilidade da presença de requisitos tais como
fumus boni iuris e periculum in mora.2
No caso em exame, afigura-se evidenciado o fumus
commissi delicti, pois, consoante emerge dos autos, no dia 05 de fevereiro de
1 - Art. 5o, LVII, da Carta Constitucional de 1988: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória".
2 - Processo Penal Constitucional, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 283.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
6
2020, por volta das 18:30 horas, na Rua Maria Borba, altura do numeral 102,
Consolação, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o paciente e outros dois
indivíduos não identificados, agindo em concurso e unidade de desígnios,
supostamente subtraíram, para o proveito comum, o aparelho celular Iphone
X, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de propriedade de Amanda
Zanatta de Souza, bem como empregaram grave ameaça exercida com
superioridade numérica e violência física contra a vítima, com o fim de
assegurar a detenção do bem.
Por outro lado, importa observar que a Autoridade
Judiciária da Audiência de Custódia houve por bem converter a prisão em
flagrante do paciente em preventiva (fls. 11/14), por conveniência da
instrução e para eventual aplicação da lei penal, considerando a ausência de
comprovação de endereço fixo, que garanta vinculação do acusado ao distrito
da culpa, e de atividade laboral remunerada; bem como para a garantia da
ordem pública, a fim de prevenir a reprodução de novos delitos, tendo em
conta a reincidência específica, que denota recalcitrância em condutas
delituosas, razão pela qual não procede a afirmação da ilustre impetrante de
que a custódia cautelar está amparada apenas na ausência de comprovação
de endereço residencial.
Ademais, a MMa Juíza de Direito da 11a Vara
Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, ao reanalisar a custódia
cautelar e assinalar que continuam presentes os requisitos da prisão
preventiva, nada mais fez do que incorporar ao seu r. decisum os
fundamentos da r. decisão que decretou a custódia cautelar no liminar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
7
ação penal, mesmo porque não se vislumbra qualquer alteração de lá para
cá da situação fático-jurídica do paciente.
Ora, tais considerações traduzem inequivocamente a
presença do denominado periculum libertatis, a tornar clara,
consequentemente, a necessidade da prisão provisória instaurada no processo
penal em apreço, evidenciando que a liberdade do paciente põe em perigo o
corpo social.
Constata-se, pois, que a manutenção da custódia
cautelar atende às disposições dos artigos 312, 313 e 315, todos do Código
de Processo Penal, estando, ainda, em perfeita consonância com a norma
inscrita no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Assim, por ostentar o paciente condenação anterior
por crime da mesma natureza,3 é necessário seu recolhimento ao ergástulo,
como escorreitamente frisado pela douta Magistrada a quo, máxime para a
garantia da ordem pública, em reverência à norma inscrita no artigo 282,
inciso II, do Código de Processo Penal (destacadamente as condições pessoais
do agente), não havendo lugar na espécie, portanto, para nenhuma das
medidas cautelares pessoais elencadas no artigo 319 do Código antedito, com
a redação que lhe conferiu a Lei no 12.403/2011.
Aliás,
evidenciada
a
necessidade
da
prisão
preventiva pela presença dos seus requisitos, fica afastada, por inadequação,
a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, razão
3 - p. 22/24 dos autos da ação penal digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
8
pela qual despiciendo a douta Magistrada discorrer sobre cada uma delas.
Urge destacar, ainda, que a conservação do paciente
no cárcere, até mesmo para acautelar o meio social, não constitui qualquer
afronta à ordem constitucional, máxime em se considerando que o postulado
constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) coexiste
perfeitamente com a prisão em flagrante e a prisão ordenada pela autoridade
judiciária competente (art. 5o, LXI, CF), que são igualmente contempladas
pela mesma Carta Constitucional de 1988.
Não é ocioso enfatizar, nesse passo, com o
pertinente escólio de Fábio Ramazzini Bechara, que a "admissão e
aceitação constitucional da prisão cautelar têm por fundamento a
imprescindibilidade
que
tal
providência
representa.
Essa
reconhecida necessidade social é que acaba por explicar a
convivência harmoniosa entre a prisão cautelar e o princípio da
presunção de inocência".4
Quanto à pretensão de revogação da prisão
preventiva, motivada pela pandemia de Covid-19, cumpre registrar que a
respeitável Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, sem
caráter vinculante, é para que os Tribunais e Magistrados adotem medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus COVID-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo, o que deve ser feito sempre de forma criteriosa, em face de
cada situação concreta, ou seja, não parece que tal ato, data máxima vênia,
4 - Fábio Ramazzini Bechara, São Paulo, Prisão Cautelar, Malheiros, 2005, p. 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
9
esteja a recomendar a soltura indiscriminada de presos, sobretudo em casos
como o do paciente, recolhido cautelarmente, para a garantia da ordem
pública, sob a acusação de ter praticado grave crime contra o patrimônio, com
emprego de grave ameaça e violência contra a vítima.
Ademais, nem mesmo há qualquer comprovação nos
presentes autos de que o paciente, jovem menor de 21 anos, faça parte do
grupo de risco para a COVID-19.
A propósito da pretensão de revogação da custódia
cautelar, em face da pandemia de Covid-19, oportuno colacionar abaixo trecho
de despacho de indeferimento de liminar pelo Ministro Rogério Schietti Cruz,
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em dia 20 de março de 2020, nos
autos do Habeas Corpus no 567.408-RJ (2020/0070906-7).
“A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de
todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser
efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra
os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados
na norma penal”.
Logo, não há espaço para outorga indiscriminada de
liberdade provisória, mesmo tendo em vista a pandemia do coronavírus, sem
que haja exame criterioso acerca da necessidade excepcional da adoção de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060921-90.2020.8.26.0000 -Voto no 34.162
10
medida, em face de eventual situação delicada de saúde do preso.
Frente a esse quadro, não se vislumbrando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico alegado pela ilustre
impetrante, exsurge imperiosa a solução consistente na denegação do
remédio heroico.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem de habeas
corpus.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)